Tribunal: TJES
Processo: 0017454-35.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017454-35.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSUICA LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

APELADO: INSTITUTO HABITACIONAL COMUNITARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - AHABITAES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Transuíça Locação e Prestação de Serviços Ltda.
contra sentença que extinguiu processo possessório sem resolução de mérito, com fundamento no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, em razão de abandono da causa pela parte autora. O apelante pleiteia a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que a sentença foi omissa quanto a essa condenação e invocando jurisprudência e doutrina que sustentam a aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se, em casos de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio da causalidade fundamenta a imposição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração ou prosseguimento indevido da demanda, mesmo em hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reconhece que, nas hipóteses de abandono da causa, configurado pela inércia da parte autora após sua devida intimação, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

5)
Nos autos, ficou caracterizado que o abandono ocorreu após a triangularização da relação jurídico-processual, com a citação e apresentação de defesa pela parte ré, o que reforça a aplicabilidade do princípio da causalidade para imputar à parte autora o dever de arcar com os honorários da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso provido.

Tese de julgamento:
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, a parte autora, que deu causa à extinção, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte ré, nos termos do princípio da causalidade.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.080.227/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05.03.2024. STJ, REsp n. 1.641.160/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16.03.2017. TJES, Apelação Cível n. 0010686-25.2015.8.08.0035, rel. Raphael Americano Camara, julgado em 09.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a sentença hostilizada reconheceu o abandono da causa pela parte autora, mas deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante.

Cumpre salientar que o abandono ocorreu em momento posterior à citação e apresentação da peça de resistência pela ré.

Assim, cinge-se a controvérsia a verificar se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do processo por abandono da causa.

Como cediço, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no
princípio da causalidade,
condenando-se ao aquele que deu causa à instauração do processo.

Na esteira da iterativa jurisprudência do STJ e deste Sodalício, são devidos honorários advocatícios ao patrono do réu nas hipóteses em que o processo é extinto por desídia do autor, que deixa de impulsionar o feito, apesar de intimado, configurando abandono da causa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. [...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. [...] 9.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes
. [...] (REsp n. 2.080.227/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO POR TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 19/12/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. Cinge-se a controvérsia em determinar se a recorrente deve ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência quando a ação de cobrança na qual figura como ré foi julgada extinta, sem resolução de mérito, em virtude de pagamento efetuado por terceiro.

3.
Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Precedentes.

4. Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. Precedentes.

5. A situação versada nos autos demonstra que é inviável imputar a uma ou a outra parte a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, mostrando-se adequado que cada uma das partes suporte os encargos relativos aos honorários advocatícios e às custas processuais, rateando o quantum estabelecido pela sentença.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp n. 1.641.160/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 21/3/2017.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE AUTORA QUE DEU CAUSA AO ABANDONO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu, estabelece a intimação pessoal da parte como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora, providência esta adotada nos presentes autos. 2) Mesmo regularmente intimado tanto por seu causídico como pessoalmente para promover o prosseguimento do feito, o requerente permaneceu inerte. 3) Caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada para dar impulso ao feito, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau. 4)
Tendo a parte autora dado causa ao abandono da ação, deve ser mantida a sua condenação nos ônus sucumbenciais
. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido, com a preservação da sentença guerreada que reconheceu o abandono. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010686-25.2015.8.08.0035, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 09/08/2024)

À evidência, o apelado deu causa à demanda, posteriormente extinta sem resolução de mérito após a triangularização da relação jurídico-processual, razão pela qual não há motivos para isentá-lo da condenação ao pagamento de honorários à parte adversa.

Portanto, deve o recorrido ser condenado ao pagamento da verba honorária, ora fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.